Tribunal: TJSP
Processo: 1001119-87.2021.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença que julgou o pedido inicial procedente em parte. Insurgência da autora. Admissibilidade parcial.
DANOS MORAIS. Pretensão de majoração da condenação da ré em composição por danos morais. Admissibilidade. Danos extrapatrimoniais advindos de descontos indevidos de valores em

Ementa:
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença que julgou o pedido inicial procedente em parte. Insurgência da autora. Admissibilidade parcial.
DANOS MORAIS. Pretensão de majoração da condenação da ré em composição por danos morais. Admissibilidade. Danos extrapatrimoniais advindos de descontos indevidos de valores em benefício previdenciário que dispensam prova do efetivo prejuízo (dano in re ipsa). Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00, que merece ser majorado, à luz dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e das circunstâncias do caso concreto, para R$ 5.000,00.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Art. 42 do CDC. Recursos repetitivos. Tese firmada pelo C. STJ. (EAREsp 600663/RS, EAREsp 622897/RS, EAREsp 664888/RS, EAREsp 676608/RS e EREsp 1413542/RS (tema 929). Devolução dos valores descontados antes de 30 de março de 2021 que deve se dar de forma singela. Após essa data, repetição do indébito, em dobro.

Recurso provido em parte para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 e determinar a repetição do indébito, em dobro, em relação aos valores descontados após março de 2021.